Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-91.2024.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000479-91.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - CNPJ: 17.274.687/0001-56 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS DA SILVA NEVES - CPF: 011.354.291-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), PATRICIA MEDEIROS DA SILVA NEVES - CPF: 011.354.291-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. IMPRESSÕES DE TELA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos monitórios opostos pelo Município de Santo Antônio do Leverger, julgou improcedente ação monitória fundada em alegado fornecimento de mercadorias ao ente público, sob o fundamento de inexistência de prova idônea do recebimento dos produtos, uma vez que as notas fiscais juntadas aos autos não contêm aceite, assinatura ou qualquer comprovante de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se notas fiscais desacompanhadas de aceite ou de comprovante de entrega das mercadorias, aliadas a impressões de tela do Portal da Transparência referentes a supostos empenhos, constituem prova escrita suficiente para aparelhar ação monitória ajuizada contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar, com razoável grau de confiabilidade, a existência da obrigação alegada, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

4.

Em cobranças fundadas em fornecimento de bens à Administração Pública, a prova documental deve evidenciar não apenas a emissão unilateral de documentos fiscais, mas também a efetiva entrega da mercadoria ou o recebimento do objeto pela Administração.

5.

Nota fiscal emitida unilateralmente pelo credor, desacompanhada de aceite, assinatura, identificação de agente público ou comprovante de entrega, demonstra apenas o faturamento da operação, não comprovando a efetiva realização do fornecimento.

6.

A prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível transferir ao ente público o ônus de desconstituir obrigação cuja própria existência não foi minimamente demonstrada.

7.

Impressões de tela extraídas do Portal da Transparência, contendo dados fragmentados sobre supostos empenhos, sem apresentação do documento administrativo completo, sem autenticação e sem demonstração da vinculação direta com as notas fiscais cobradas, não possuem força probatória suficiente para comprovar a constituição do crédito.

8.

A existência de contrato administrativo e de orçamentos evidencia apenas tratativas negociais ou potencial relação jurídica, não substituindo a prova da efetiva entrega das mercadorias à Administração.

9.

A vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica quando não há demonstração mínima de que os bens foram entregues e efetivamente utilizados pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Notas fiscais emitidas unilateralmente pelo credor, desacompanhadas de aceite ou de comprovante de entrega das mercadorias, não constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória contra a Fazenda Pública.

2.

Impressões de tela do Portal da Transparência, sem apresentação do documento administrativo completo e sem comprovação de sua vinculação direta ao crédito cobrado, não suprem a ausência de prova da entrega do objeto contratado.

3.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a efetiva entrega das mercadorias alegadamente fornecidas à Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 700; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000068-87.2020.8.11.0053, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, pub. 27.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 0013941-39.2018.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022, pub. 19.04.2022; STJ, REsp no 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Bielmaq Comércio de Peças para Máquinas Ltda. – EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Monitória n. 1000479-91.2024.8.11.0053, ajuizada em face do Município de Santo Antônio do Leverger, por meio da qual se buscou a cobrança da quantia de R$ 517.880,77, sob a alegação de inadimplemento decorrente do fornecimento de peças vinculadas a contrato administrativo.

Consta da inicial que a autora afirmou ser credora do ente público em razão de fornecimento realizado no âmbito do Contrato n. 019/2019, instruindo a demanda com notas fiscais, contrato, orçamentos e imagens extraídas do que afirma serem registros de empenhos lançados no Portal da Transparência do Município.

Regularmente citado, o Município apresentou embargos monitórios, sustentando, em síntese, a insuficiência do acervo documental para comprovação do alegado crédito, ao argumento de que as notas fiscais juntadas não contêm aceite, assinatura, carimbo, identificação de servidor responsável pelo recebimento, nem qualquer documento apto a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias, aduzindo, ainda, que os demais documentos apresentados pela autora não seriam suficientes para evidenciar a concretude do débito perseguido.

Sobreveio sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que, embora a nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega e recebimento possa constituir prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, no caso concreto os documentos vieram desacompanhados de assinatura ou de demonstração idônea da entrega dos produtos, razão pela qual não se mostrou configurada a prova escrita necessária à constituição do mandado monitório. Em consequência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a autora interpôs apelação, defendendo a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, e que o conjunto documental acostado aos autos seria suficiente para demonstrar a existência da obrigação.

Argumenta que o contrato administrativo, as notas fiscais, os orçamentos e, principalmente, as notas de empenho, ainda que apresentadas por meio de capturas de tela do Portal da Transparência, comprovariam a relação jurídica entre as partes e a assunção de obrigação de pagamento pelo Município.

Afirma que a ausência de assinatura nas notas fiscais, por si só, não afastaria a viabilidade da pretensão monitória, invoca precedentes jurisprudenciais e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença e procedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência, ou não, do conjunto documental apresentado pela autora para aparelhar a ação monitória ajuizada em face do Município de Santo Antônio do Leverger, especialmente diante da inexistência de aceite nas notas fiscais e da ausência de prova idônea do recebimento das mercadorias.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A legislação, de fato, não exige prova exauriente ou título executivo formal; exige, contudo, elemento documental minimamente seguro e idôneo, apto a demonstrar, com razoável grau de confiabilidade, a existência da obrigação afirmada. Em se tratando de cobrança contra a Fazenda Pública fundada em alegado fornecimento de bens, essa prova há de evidenciar não apenas a emissão unilateral de documentos fiscais pelo credor, mas também, por algum meio objetivo, a efetiva entrega da mercadoria ou o recebimento do objeto pela Administração.

No caso em exame, a autora instruiu a inicial com notas fiscais desacompanhadas de aceite, assinatura, carimbo, identificação funcional de agente público ou qualquer outro elemento que demonstre o recebimento das mercadorias pelo Município. A própria sentença consignou que as notas fiscais juntadas vieram sem assinatura ou comprovante de entrega dos produtos, concluindo pela improcedência do pedido exatamente em razão da ausência de demonstração da efetiva entrega.

Esse fundamento, a meu sentir, permanece íntegro e suficiente para a manutenção do decisum.

Com efeito, a nota fiscal, quando isoladamente produzida pela parte credora e desprovida de aceite, não possui, por si só, aptidão para comprovar a concretização do fornecimento. Ela evidencia, quando muito, o faturamento unilateral da operação. Não comprova, entretanto, que o bem foi efetivamente entregue ao destinatário, especialmente quando inexiste recibo, termo de recebimento, liquidação da despesa, ordem de fornecimento acompanhada de ateste, requisição devidamente assinada ou qualquer outro documento administrativo correspondente.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido, consolidando que a prova do fato constitutivo do direito permanece com a parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial [...] que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento [...]. 2. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3. Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000068-87 .2020.8.11.0053, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

O Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos da "prova escrita", esclarece que, embora não se exija um título indubitável, o documento deve ser suficiente para indicar a
verossimilhança do crédito
. Uma nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega assinado atende a esse requisito, transferindo ao devedor o ônus de desconstituir a presunção. Contudo, ausente o comprovante, a presunção sequer se estabelece.

“[...] 2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor [...]. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor [...].”(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

A fragilidade probatória do acervo apresentado se acentua quando se observa que o recorrente buscou suprir essa deficiência com a juntada de simples impressões de tela extraídas do Portal da Transparência, referindo-se a supostos empenhos vinculados ao seu nome empresarial. Nas razões recursais, a apelante atribui a esses registros relevância central e afirma que a emissão do empenho configuraria reconhecimento da obrigação pelo Município.

Ocorre que, na hipótese, os documentos apresentados não consistem em notas de empenho formalmente acostadas aos autos, completas, individualizadas e passíveis de aferição integral, mas apenas em capturas de tela parciais, incompletas e desprovidas de elementos essenciais que permitam verificar, com segurança, a origem, o conteúdo integral, a vinculação exata com as notas fiscais cobradas, a liquidação da despesa e a correspondência específica com as mercadorias descritas na inicial. As próprias imagens reproduzidas nas razões recursais exibem recortes de tela com dados fragmentados do portal eletrônico, sem exibição integral do documento administrativo, sem autenticação, sem indicação completa do procedimento correlato e sem aptidão para substituir a prova documental necessária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ENTRE AS PARTES - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DO ALEGADO RECEBEDOR DOS PRODUTOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o rigor formal seja flexibilizado na ação monitória, para que se possa declarar a existência de um crédito, deve haver a demonstração mínima do seu fato constitutivo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se visualiza em relação às notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág . 2 (fls. 33 e 35). 2. Com efeito, pese constar nas referidas notas fiscais de uma rubrica, evidente que dela não se pode extrair quem teria efetivamente recebido o combustível, somando-se ao fato de que sequer constou o número de documento que pudesse facilitar a identificação . 3. Assim, não se valendo a autora/embargada/apelada de todas as cautelas necessárias no momento da realização da entrega, deve ela responder por sua desídia, de modo que não pode imputar ao réu/embargante/apelante o dever de pagamento do débito estampado nas indigitadas notas fiscais, uma vez que não demonstrada o recebimento da mercadoria pelo réu/embargante/apelante.” (TJ-MT 00139413920188110055 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022)

Nessas condições, não se pode conferir a esses prints valor probatório suficiente para demonstrar a existência do crédito perseguido. O empenho, quando regularmente demonstrado, é ato relevante da despesa pública, mas não afasta, por si, a necessidade de comprovação da efetiva entrega do objeto contratado, mormente quando a parte sequer apresenta o documento completo e formal, limitando-se a reproduzir imagens parciais extraídas de tela eletrônica. A prova deve ser robusta o bastante para permitir ao julgador concluir, com segurança, que as mercadorias discriminadas nas notas fiscais foram efetivamente recebidas pela Administração, o que não ocorreu.

Também não prospera a alegação de que o conjunto formado por contrato, orçamentos e notas fiscais seria suficiente para autorizar a procedência da monitória. O contrato administrativo demonstra, quando muito, a existência de uma relação jurídica potencial entre as partes. Os orçamentos indicam tratativas ou estimativas de aquisição. As notas fiscais, sem aceite, revelam somente a emissão unilateral de cobrança. Nenhum desses documentos, isolada ou conjuntamente considerados, supre a imprescindível demonstração do recebimento do material pelo ente público. E, sem essa demonstração, não se pode presumir a constituição válida da obrigação exigida em juízo.

A propósito, as contrarrazões do Município são precisas ao assinalar que não há nos autos qualquer outro elemento hábil a certificar a concretude do alegado débito, inexistindo identificação de servidor municipal, matrícula, carimbo ou outro dado administrativo apto a embasar a pretensão monitória.

A impugnação específica do ente público, nesse ponto, não foi neutralizada pela apelante com prova concreta em sentido contrário.

Não desconheço a orientação jurisprudencial segundo a qual a ação monitória admite prova escrita sem a rigidez de um título executivo, tampouco ignoro precedentes que reconhecem, em determinadas circunstâncias, a possibilidade de utilização de notas fiscais como suporte documental da pretensão. Ocorre que essa compreensão não dispensa a necessidade de um lastro mínimo de verossimilhança quanto à efetiva realização do negócio jurídico subjacente. Aqui, a insuficiência probatória é manifesta, porque o núcleo da controvérsia não reside em mera formalidade secundária, mas na falta de comprovação do próprio recebimento das mercadorias cuja cobrança se pretende impor ao erário.

Por essa razão, também não se sustenta a invocação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Para que se cogite de locupletamento indevido da Administração, seria indispensável que a autora houvesse demonstrado, de forma minimamente segura, que entregou os bens e que o Município deles se beneficiou sem contraprestação. Ausente essa premissa fática essencial, a tese permanece no plano argumentativo, sem suporte documental apto a autorizá-la.

Assim, a sentença recorrida examinou corretamente o acervo probatório e concluiu, com acerto, pela improcedência do pedido monitório, diante da ausência de prova escrita idônea a demonstrar a entrega das mercadorias e a constituição do crédito alegado. Não havendo elemento novo ou fundamento bastante capaz de infirmar essa conclusão, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial. Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% sobre o valor atualizado da causa, observada a base de cálculo já estabelecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026